Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AÇÕES DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. AÇÕES NÃO NEGOCIÁVEIS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. PEDIDO DE AVALIAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SOCIEDADE ANÔNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se, no transcurso do feito executivo, procede-se à penhora de ações não negociáveis no mercado de valores mobiliários, de titularidade do executado, e o exequente requer a avaliação de tais ações com o fito de precificá-las, depreende-se que, em atenção à natureza fechada do capital da sociedade anônima (art. 4o da Lei n. 6.404/76) e à ausência de disponibilização das informações societárias ao público, exsurge necessário que a pessoa jurídica informe o valor estimado das ações, porquanto não se cuida de dado disponível ao Juízo.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.